Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705263-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERIC PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 55764101) interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face de ERIC PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que deferiu a suspensão da cobrança de parcelas do contrato de consórcio, no prazo de 05 dias, a partir de suas intimações, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, nos seguintes termos (ID 182294454 na origem): O autor requer, em tutela de urgência, a cessação das cobranças das parcelas do contrato de consórcio celebrado com a segunda ré, por intermédio da primeira ré. No caso concreto, o autor requereu extrajudicialmente a rescisão do contrato e houve a recusa de que a extinção ocorresse sem o pagamento das multas e encargos previstos no instrumento contratual. Os documentos apontam a probabilidade do direito alegado, pois a parte que não mais pretende a continuidade de um contrato pode requerer sua rescisão, ficando sujeita aos ônus dela decorrentes, sendo que, no caso concreto, tais ônus seriam objeto da lide, a fim de apreciar quem deu causa à sua ocorrência. Ressalte-se que, conforme alegado pelo autor, houve falsa promessa de contemplação, havendo indícios de que tal fato efetivamente ocorreu, conforme áudios acostados aos autos. Evidente, ainda, o perigo da demora, pois a continuidade dos pagamentos retira do autor recursos que são destinados à sua subsistência, mesmo já tendo informado que não mais pretende a continuidade do contrato. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para que as rés suspendam a cobrança das parcelas do contrato de consórcio objeto da lide, no prazo de 05 dias, a partir de suas intimações, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Intime-se pessoalmente, cientes de que a intimação pessoal, em se tratando de empresas parceiras no PJe, dá-se via sistema. A decisão acima foi integrada por outra (ID 183757357 na origem), no sentido, de deferir a tutela para que o Agravante se abstenha de incluir o nome do Agravado no cadastro quanto ao débito referente ao contrato de consórcio objeto da lide ou, caso já tenha incluído, promoverem a sua retirada no prazo de 05 dias, a partir de suas intimações, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. O Agravante alega inexistir ilicitude em cobrar o contrato celebrado entre as partes, mas, antes, exercitou seu exercício regular de direito, nos termos dos Arts. 160 e 188, I do Código Civil, razão pela qual inexiste razão para que se suspensa a cobrança. Invoca, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que o caso, na origem, não comportaria concessão de tutela, ante a ausência dos requisitos autorizadores. Requer a concessão do efeito suspensivo, bem como, no mérito, a reforma da decisão. Requer que todas as intimações, notificações e publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF sob o n°25.136, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 17o andar, Torre Oeste, Brooklin, São Paulo/SP. As custas de preparo foram recolhidas (ID 55797805). O Agravante requer a concessão do efeito suspensivo, para determinar abstenção de qualquer ato de penhora ou expropriatório de bens da Agravante, até o julgamento final da presente lide. As custas de preparo foram recolhidas (ID 55764104). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e cabimento O recurso é cabível, eis que presentes os seus requisitos extrínsecos de admissibilidade. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso, não observo a presença da probabilidade do direito invocado, para fins de concessão do efeito suspensivo, pois, muito embora alegue o Agravante que o caso envolve exercício regular de direito, há notícia nos autos de ponto controverso levantado pelo Agravado, qual seja, a rescisão extrajudicial sem incidência de multas e encargos previstos no instrumento contratual celebrado. De mais a mais, existe material fático que precisa ser apreciado, versando sobre as bases da contratação entre as partes, sobretudo em relação à alegada promessa de contemplação, segundo consta das tratativas registradas em áudios (IDs 180057308 a 180057321 na origem). Além disso, inexiste prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o Agravante, uma vez que faltam elementos fáticos e iminentes a corroborar a temeridade. Ao contrário, o Agravante invoca a inexistência dos elementos autorizadores da medida na origem como ponto de apoio para alicerçar seu próprio pedido de tutela. Diante desse cenário, tenho que as partes podem aguardar o deslinde do julgamento do agravo. Portanto, ante a ausência dos pressupostos autorizadores, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as intimações, notificações e publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF sob o n°25.136, ressalvando a sistemática do PJe. Intime-se ao Agravado para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 15:03:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador